Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-82.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001020-82.2022.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANESSA SOUZA SANTOS Advogado(s): MANOEL GONCALVES DOS SANTOS NETO, EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA. PROVAS NÃO IMPUGNADAS. RAZOABILIDADE NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do fornecimento de água imprópria para consumo humano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água potável, sua caracterização como fato gerador de responsabilidade civil objetiva da concessionária ré, e a consequente possibilidade de compensação pecuniária por danos morais, à luz do regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a distribuição de água imprópria ao consumo humano, mediante vídeo não impugnado que revela líquido escuro jorrando da torneira da cozinha da autora, presume-se o risco à saúde da consumidora e de sua família. 4. Configura-se falha na prestação de serviço essencial, com base nos arts. 22 e 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária ré, que, embora devidamente citada, permaneceu inerte. 5. O fornecimento de água em desconformidade com padrões mínimos de qualidade atinge diretamente direitos da personalidade, dispensando demonstração de dano material ou prova de sofrimento concreto, tratando-se de dano moral presumido (in re ipsa). Apesar disso, o caráter episódico do evento e a ausência de maiores repercussões impõem prudência na fixação do valor indenizatório, que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento indevido quanto o esvaziamento da função pedagógica da condenação. 5. Sentença reformada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001020-82.2022.8.05.0104, de Salvador, em que figuram, como apelante VANESSA SOUZA SANTOS e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador, Presidente Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça